Tribunal: TJMT
Processo: 1013072-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013072-25.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1020278-64.2021.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: SEMEAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SEMEAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança no 1020278-64.2021.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar para determinar a imediata suspensão do RCP – Sistema de Registro e Controle de Pessoas do Cadastro do Estado de Mato Grosso, bem como, para que seja permitida a formalização de parcelamento nos moldes da legislação estadual, da notificação de Auto de Infração no 225744002732021151.
Em síntese, alega o Agravante que atua no seguimento de comércio de cereais, que cumpri suas obrigações com o fisco, acessória ou principal, conforme a CND – Certidão Negativa de Débitos Fiscais, fornecida pela SEFAZ/PGE.
Aduz que após ser notificada, procurou a formalização de acordo e parcelamento eletrônico de débitos junto ao órgão fazendário, não sendo possível sua realização em virtude de estar incluída em suposto RCP – Sistema de Registro e Controle de Pessoa.
Sustenta não saber do que se trata o RCP, e em verificação de suas informações cadastrais, não constatou qualquer registro ou cadastro nesse sentido, comprovado pelo extrato genérico.
Relata que em contato via e-mail com à Gerência de Atendimento ao Contribuinte, sobre a impossibilidade de aderir e gerar parcelamento, devido sua inclusão no RCP, obteve como resposta da Coordenadoria de Assistência e Suporte ao Contribuinte, de que não havia anotações no RCP da agravante, e solicitou para que fosse formalizado novamente o parcelamento.
Afirma ter formalizado novo pedido de parcelamento, através do E-PROCESS no 5911908/2021, para liberação da opção de parcelamento ou implantasse o parcelamento pretendido pela agravante, tendo, contudo, o processo encerrado sem à apreciação do pedido.
Assevera que foi impedido de aderir a qualquer programa de refinanciamento e parcelamento de débitos, sendo que não foi notificada da causa do seu enquadramento, o que fere o direito ao contraditório, ampla defesa, princípio da legalidade e ao princípio da isonomia, por desrespeito a Súmulas no 70, 323 e 547 do STF.
Cita julgados desta e. Corte de Justiça.
Defende que a sua manutenção em RPC – Sistema de Registro e Controle de Pessoas, impede a adesão a qualquer programa de parcelamento de débito, forçando a recorrente ao pagamento integral de multas, juros e correção monetária, enquanto demais contribuintes, não inseridos no RCP, conseguem adesão ao parcelamento com descontos, estando configurado o periculum in mora da prestação jurisdicional e o fumus boni iuris, pois inexiste pendencias fiscais, comprovada pela CND, ademais, que o ato coator não atende aos princípios constitucionais e legais, como o contraditório, ampla defesa e isonomia.
Ao final, pugna pela concessão da liminar atribuindo o efeito ativo, a fim de determinar a suspensão da r. decisão recorrida, com a imediata suspensão do RCP, e a permissão para formalização de parcelamento nos moldes da Legislação Estadual.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a liminar postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
De uma análise dos autos, em cognição inicial, observa-se que a decisão agravada aparentemente não merece reparos, tendo concluído pelo indeferimento da liminar nos seguintes termos:
“(...) Decido.
Para a concessão de medida liminar em sede de mandado de segurança, mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora).
Da análise dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido é possível concluir pela inexistência dos requisitos necessários ao pleito formulado.
Consta no ID 57492794, Certidão da Central de Controle de Qualidade de Dados Processuais com recomendação para análise de possível prevenção ou continência em relação ao processo n. 1011455-04.2021.8.11.0041, que tramita perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública.
Analisando aqueles autos, constatei se tratar de Mandado de Segurança impetrante pela mesma empresa SEMEAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA – ME onde esta buscava a concessão da liminar “para determinar o IMEDIATO REESTABELECIMENTO da inscrição estadual da Impetrante, bem como, para exclusa a mesma do cadastro do RCP”.
A liminar foi indeferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública, da qual destaco o trecho pertinente a esta decisão:
“O impetrante afirma a existência de duas notificações registradas, sendo a comunicação fiscal n. 120437/1759/68/2021, já atendida, e a comunicação de autuação fiscal n. 81188/1760/39/2021, com exigibilidade suspensa. Assim, segundo o impetrante, inexiste motivo
para a suspensão de sua inscrição estadual e inserção no cadastro RCP.
Em análise dos autos, observo que consta do cadastro de contribuinte que o impetrante foi ‘suspenso por não atender notificação/intimação da Sefaz/MT 29/03/2021’ [id. 52581691].
Entretanto, o impetrante não apresentou elementos para demonstrar a inexistência de outra notificação/intimação que não aquelas decorrentes da comunicação fiscal n. 120437/1759/68/2021 e autuação fiscal n. 81188/1760/39/2021.
E afirmo isso considerando que no caso de mandado de segurança a prova pré-constituída é de responsabilidade do impetrante. Em síntese, o impetrante teve os dias 29, 30 e 31 de março, além da presente data, para colher elementos fáticos visando demonstrar o afirmado em sua inicial, porém não o fez.
Conclui-se, portanto, que o quadro processual não é seguro para desconstruir a decisão administrativa que determinou a suspensão da inscrição estadual do impetrante e sua inserção no cadastro RCP”. (ID 52620608 do MS n. 1011455-04.2021.8.11.0041)
Aprofundando o estudo em cima desse processo me deparei com a Informação n. 058/2021/SUFIS/SARP/SEFAZ, da qual destaco os itens “9” e “11”, que são de interesse para esta decisão (ID 53730290 do MS n. 1011455-04.2021.8.11.0041):
“9. Quanto à inclusão do impetrante no Sistema RCP – Registro e Controle de Pessoas, estE fato deu-se em 01/04/2019 – como pode ser constatado à leitura das COMUNICAÇÕES INTERNAS No 039/UERP/SARP/2019 (01.04.2019) e No 012/2019/CFIA/SUFIS/SEFAZ-MT -, contidas no PROCESSO No 5634108/2019 (doc. 07) e que relatam sobre os motivos ensejadores dessa medida restritiva”.
“11. Por fim, juntamos o doc. 08 – CONSULTA DE RESTRIÇÕES, que nos reporta, relativamente ao Impetrante, a existência de RESTRIÇÕES que impedem a concessão de qualquer tipo de favor fiscal”.
O documento mencionado no item “11”, transcrito logo acima, aponta a “[..] existência de restrições que impedem a concessão de qualquer tipo de favor fiscal”.
O mencionado mandado de segurança foi impetrado pela parte em 1/4/2021, tendo ocorrido o indeferimento da liminar na mesma data.
As informações foram prestadas em 19/4/2021 e, logo em seguida, em 22/4/2021, a impetrante desistiu do prosseguimento da lide.
Por seu turno, o presente writ foi impetrado em 3/6/2021, onde, como causa de pedir o impetrante alega que ao tentar parcelar seu débito fiscal se viu impedido por estar incluso no RCP.
Sobre o fato, transcrevo as palavras vertidas pela própria parte em sua petição inicial:
“Sem saber do que se trata o RCP, inicialmente a impetrante verificou suas informações cadastrais e não identificou qualquer registro ou cadastro neste sentido, conforme se observa de seu extrato genérico (DOC. 03)”. (ID 57347746)
Mais adiante, a impetrante assim se manifesta:
“Veja Excelência, que malfadado RCP – Sistema de Registro e Controle de Pessoas impede a impetrante de aderir a qualquer programa de refinanciamento e parcelamento de débitos, e não bastasse isso, a impetrante sequer foi notificada da causa pela qual encontra-se enquadrada em malfadado registro restritivo ao parcelamento, o que fere o direito ao contraditória e ampla defesa, princípio da legalidade e, em especial ao princípio da isonomia, pois os demais contribuinte não inseridos no sistema RCP – Sistema de Registro e Controle de Pessoas podem formalizar termo de parcelamento de débitos com reduções de multas e penalidades.
Evidencia-se neste caso, que a inclusão UNILITERAL da impetrante em RCP – Sistema de Registro e Controle de Pessoas, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, está eivada de ilegalidade por afronta as Súmulas n. 70, 323 e 547 do e. Supremo Tribunal Federal”.
Atento aos fatos até aqui elencados, me parece que não há fumaça do bom direito nas alegações do impetrante. Ao contrário, a conduta da parte, apontada nas linhas acima traçadas tem a aparência de temerária e transparece tentativa de distorção dos fatos no intuito de levar o Juízo a erro.
São dois mandados de segurança, sendo este distribuído após o que tramita perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública.
Naqueles autos o impetrante busca a segurança a fim de fazer baixar sua inscrição no RPC enquanto aqui alega desconhecer do que se trata esse cadastro.
Como se vê, a estória não bate e enseja, com firme convicção, o indeferimento da liminar.
Diante de todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Notifique-se a autoridade coatora, para, no prazo de 10 dias, prestar as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão.
Intime-se a autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, permitindo o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional. O silêncio importará em aceitação tácita.
Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei no. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se.” (Id. no 60652053– Autos de base).
Da analise da decisão recorrida, verifica-se que o julgador singular agiu com cautela, considerando a existência de mandado de segurança impetrado pelo Agravante anteriormente, que combatia a inclusão do RCP, do qual houve pedido de desistência após a análise e indeferimento do pleito liminar, e agora, a presente ação mandamental onde alega não saber a razão da sua inclusão no RCP, mostrando-se contraditórios os fundamentos apresentados, sendo temerária a concessão da liminar, sem ouvir a Fazenda Pública.
Ressalto que o Julgador singular sublinhou, inclusive, tratar-se, aparentemente, de conduta temerária, por parte da Impetrante, ora Agravante, além de possível tentativa de distorção dos fatos no intuito de levar o Juízo a erro.
Dessa forma, em análise perfunctória, não se apresenta o fumus boni iuris necessário à concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada, sendo prudente aguarde-se a formação do contraditório.
Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal almejada.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao agravado para responder, no prazo legal.
Após, vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora